Tribunal: STF
Processo: Rcl 82467
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1.Trata-se de reclamação, formalizada por RAFAELA TORRES TIRADENTES contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amazonas, no processo n. 0110790-36.2024.8.04.1000, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 



    2. Alega a reclamante que “a decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amazonas, ao determinar a remoção de conteúdo jornalístico de natureza crítica e satírica e impor condenação pecuniária à Reclamante, incorreu em flagrante e inaceitável desrespeito à autoridade do v. acórdão proferido por este Excelso Pretório no julgamento da ADPF 130, paradigma vinculante que encerra no ordenamento jurídico brasileiro qualquer forma de censura prévia, judicial ou administrativa” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Sustenta que “na origem, a Sra. Lidiane Oliveira Fontenelle ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela de Urgência”, em que “foi julgada procedente em dois graus de Jurisdição, tanto pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus quanto pela 3ª Turma Recursal do mesmo Tribunal, em ambas as circunstâncias, determinou-se o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 à Reclamada, com acréscimo de juros de 1% ao mês e correção monetária INPC desde a data do arbitramento. Ainda, foi determinado que a Reclamante efetuasse a retirada da matéria de sua rede social, sob pena de multa diária” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ao deferir a liminar, o juízo de 1º grau decidiu que (fl. 33, e-doc. 6):



    “Por considerar verossímeis as alegações da parte autora, bem como de difícil reparação os danos perpetrados diante das supostas postagens de cunho ofensivo, as quais o autor alega que veiculam notícias falsas, ultrapassando o exercício legal do trabalho jornalístico e ofendendo diretamente sua honra e vida privada, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A medida que ora se impõe, ademais, não é irreversível em caso de derrota da parte autora ao final do processo. 



    Ressalto ainda que, visando não incorrer em censura prévia, deve haver a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material, conforme dispõe o art. 19, §1º da Lei nº 12.965/14. Portanto, preenchidos os pressupostos, determino à parte requerida que retire de suas diferentes plataformas digitais a notícia apontada no cerne da demanda, identificada através do link: https://www.tiktok.com/@rafaela.torrest/video/7429463619496119558?_r=1&_t=8rAcNdhffgV.



    Fica a parte requerida condenada a pagar multa diária de R$200,00 (duzentos reais) pelo descumprimento deste preceito, até o limite de R$ 10.000.00 (dez mil reais).”.



    A sentença foi proferida nos seguintes termos (fl. 155, e-doc. 6):



    “No caso em análise, a requerida divulgou em rede social um vídeo com música que faz referência à autora e a associa a supostos esquemas de corrupção, utilizando expressões como ‘esquema com o genro, esquema com a sogra e também com a sua mulher’. Ademais, a imagem da autora foi vinculada ao conteúdo ofensivo, amplificando o alcance das supostas agressões, conforme constam dos links que instruem a petição inicial.



    Ainda que a requerida alegue que o conteúdo publicado constitua exercício da liberdade de expressão e sátira política, verifica-se que o vídeo extrapola os limites da crítica política, adentrando no campo de ataque pessoal direcionado à requerente. A menção direta e depreciativa à autora configura abuso no exercício do direito de manifestação, afastando a proteção conferida pela liberdade de expressão.



    E o fato de a ré dublar a música interpretando-a, evidencia o desejo de ofender, de achincalhar, cujo viés difuso não afasta o ânimo da requerida, dada sua atuação como intérprete da música. 



    Embora seja reconhecido que, em períodos eleitorais, o debate público tende a ser mais acirrado, com maior amplitude para a crítica e a manifestação de opiniões, tal ampliação não autoriza ataques pessoais que desrespeitem a honra e a imagem de indivíduos que não exercem cargo público. 



    No caso, a autora, embora vinculada à figura do Prefeito pelo vínculo matrimonial, não exerce função pública, de modo que a exposição de sua imagem e a associação de seu nome a acusações de corrupção configuram abuso de direito e extrapolam os limites da crítica aceitável no âmbito político-eleitoral. 



    Nesse contexto, as redes sociais, enquanto importantes instrumentos de democratização da informação e promoção pessoal, não podem servir como palco para práticas abusivas que desrespeitem direitos fundamentais. A publicação veiculada pela requerida, ao promover chacota contra a autora, expôs a honra e a imagem da requerente a um público indeterminado, potencializando o dano moral sofrido. 



    Indubitavelmente, a utilização indevida de redes sociais para propagar conteúdo ofensivo gera a obrigação de indenizar, nos termos do art. 186 do Código Civil: ‘Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito’. 



    Diante do conjunto probatório constante nos autos, restou evidenciado que a publicação realizada pela requerida teve por finalidade desqualificar a honra da autora, atribuindo-lhe condutas desonrosas e vinculando sua imagem a acusações de corrupção, com ampla visualização pública, dado que os ataques pessoais extrapolam os limites da crítica ou da sátira política, atingindo diretamente a honra subjetiva e a dignidade da autora, como antes ressaltado. 



    Diante do exposto, reconhece-se a violação dos direitos à honra e à imagem da autora em razão da publicação realizada pela requerida. Configurado o abuso de direito no exercício da liberdade de expressão, tenho que a ré agiu com excesso de verbalização, atingindo de modo contundente a honra da demandante em ambiente público, ainda que virtual, ferindo de morte a imagem da autora. 



    Com efeito, identificado o ilícito civil acima narrado, violada a honra subjetiva da autora, constata-se o nexo causal entre a conduta da requerida e o sofrimento experimentado pela requerente com comentários pejorativos contra si em ambiente virtual de acesso público, devendo-se condenar a ré à reparação moral à demandante, em valor proporcional ao agravo, na forma do art. 927 do Código Civil. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, termos em que: 1) TORNO DEFINITIVA a decisão liminar; e 2) CONDENO Rafaela Torres Tiradentes a pagar R$2.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com acréscimo de juros de 1% ao mês e correção monetária INPC desde a data do arbitramento.”



    Ao julgar o recurso inominado, a autoridade reclamada confirmou a sentença, conforme ementa (fl. 225, e-doc. 6):



    “Recurso Inominado. Direito Civil. Diretos da personalidade. Publicação em rede social. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, diante da ofensa à honra da parte Autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão cinge-se em verificar a sentença de primeiro grau, se está em conformidade com as provas e fundamentos jurídicos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR. A sentença de primeira instância analisou de forma adequada as provas e os fundamentos apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso do recorrente desprovido. Tese de julgamento. 1) Decisão de primeira instância que aprecia corretamente todos os fatos e fundamentos do processo, deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.”



    Sustenta a reclamante que “a ação original teve como objeto publicações realizadas pela Autora, que consistem na reprodução de trechos do jingle eleitoral durante as eleições de 2024, em que o prefeito David Almeida disputava a reeleição contra outros candidatos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “o jingle critica de forma satírica a administração do prefeito e utiliza recursos humorísticos e coreográficos comuns em disputas eleitorais. A Reclamada, sogra do prefeito, afirma que as publicações atingiram sua honra e imagem, pleiteando indenização por danos morais e a remoção do conteúdo, em razão do trecho: ‘‘Cê’ tenta enganar, ‘cê’ tenta vadiar; Mas o que David é bom é superfaturar; Aumentou o IPTU, ele só sabe pintar; Comprou cem milhões de tinta, ‘pra’ cidade maquiar; A cruzeta do David eu vou te dizer qual é; Esquema com o genro, esquema com a sogra e também com a sua mulher; Se Manaus ‘tá’ perigoso, foi o pinóquio; Faltou remédio no posto, foi o pinóquio;’” (fl. 9, e-doc. 1).



    Aduz que “as publicações da Reclamante são protegidas pela liberdade de expressão, especialmente no contexto político-eleitoral. A Reclamada não é o foco principal das críticas, mas sim mencionada indiretamente em uma sátira política voltada ao gestor público. O contexto eleitoral exige maior tolerância às críticas e amplia os limites da liberdade de expressão” (fl. 9, e-doc. 1).



    Esclarece  que “apenas repostou um vídeo contendo o jingle, sem participação em sua criação, produção ou edição. Assim, o conteúdo repostado possui evidente natureza política e eleitoral, direcionado ao prefeito e sua administração, e não à Reclamada, que é mencionada de forma tangencial” (fl. 10, e-doc. 1).



     Reforça que “o jingle, com nítido viés humorístico, dirigia suas críticas à gestão do então candidato à reeleição, Prefeito David Almeida, genro da Reclamada. Ao compartilhar o jingle, a Reclamante exerceu seu legítimo direito de expressão política, em consonância com a jurisprudência que reconhece a necessidade de maior tolerância a críticas dirigidas a figuras públicas, especialmente em períodos eleitorais” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Argumenta que “goza de grande credibilidade no Estado do Amazonas, na medida em que atua na internet e rádio, sempre com imparcialidade e respeito aos limites legais” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a menção à Reclamada foi meramente tangencial e inserida no contexto da sátira política voltada ao Prefeito. A crítica se centrava na figura do gestor público e em questionamentos pré-existentes e amplamente divulgados na mídia local acerca de atos de sua administração, não havendo qualquer imputação de conduta ofensiva direcionada especificamente à Recorrida, tampouco a intenção deliberada de atingir sua honra ou imagem” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Afirma que “o uso de recursos humorísticos e satíricos, comuns em disputas eleitorais, reforça a ausência de animus injuriandi e não configura, por si só, abuso de direito. Portanto, as Decisões, ao desconsiderarem a natureza política e o contexto eleitoral da publicação, bem como a jurisprudência que resguarda a liberdade de expressão nesse âmbito, incorreu em equívoco ao imputar à Reclamante a prática de ato ilícito” (fl. 23, e-doc. 1).



    Sustenta que “eventual abuso na liberdade de expressão deve, preferencialmente, ser alvo de retificação ou direito de resposta, de modo que a hipótese de retirada de matéria jornalística de circulação viola a orientação do STF, sobretudo quando o material objeto da determinação é verídico e quando há proibição de veiculação de notícias que envolvam a parte demandada” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da liminar para que seja suspenso os efeitos do processo originário. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. No que concerne à alegada ofensa à ADPF n. 130, verifico que a pretensão do reclamante consiste, em verdade, na cassação de decisão judicial que julgou procedente a obrigação de fazer, consistente na retirada de publicação considerada ofensiva, bem como que condenou a parte reclamante ao pagamento de indenização por danos morais em favor da beneficiária.



    Destaco que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente, como ocorreu na decisão reclamada. 



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado acerca da ocorrência do dano moral, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). Nesse sentido já decidiu a Corte:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65609 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 22.4.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.5.2024 PUBLIC 7.5.2024)



    8. Ademais, no tocante à determinação de remoção de conteúdo veiculado, anoto que, qualquer análise mais ampla no sentido de verificar a verossimilhança das alegações do autor dos processos originários, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível em sede de reclamação. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL E CIVIL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA COMPROVADAMENTE INVERÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA LIMINAR NÃO REFERENDADA. I. CASO EM EXAME 1. Referendo de medida cautelar deferida em Reclamação que impugna acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado do Amazonas, o qual, por sua vez, manteve o julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se alegada violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como assentado pelo Juízo reclamado, o Reclamante, ao veicular, indevidamente, notícia envolvendo crimes hediondos praticados contra uma turista britânica no Estado do Amazonas, a qual “teve os pertences roubados, foi estuprada, assassinada a tiros de espingarda e em seguida foi jogada no Rio Solimões”, atribuiu ao beneficiário práticas criminosas apuradas em Ação Penal na qual não figurava como réu e sim como testemunha. Como devidamente afirmado, “Tal publicação, veiculada de forma errônea e inautêntica em relação ao Autor, tem potencial para incitar a violência na sua localidade e consequente rompimento com a vida social comum, face as consequências inerentes às acusações postadas”. 4. A decisão combatida não impôs, à parte reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a ré, ora Reclamante, promova a retirada das informações erradas e inautênticas envolvendo o nome do autor, de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão do ilícito cometido. 5. Não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO. Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. IV. DISPOSITIVO 6. Medida liminar não referendada, mantendo-se os regulares efeitos da decisão reclamada. (Rcl 68354 MC-Ref, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-11-2024 PUBLIC 07-11-2024)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. REMOÇÃO DE MENSAGENS PUBLICADAS EM PAINÉIS E OUTDOORS, POR RISCO DE DANO À HONRA E À IMAGEM DE AUTORIDADE PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação contra decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens publicadas em painéis e outdoors por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública. 2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Os elementos constantes dos autos, porém, demonstram a ausência de aderência estrita entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. A determinação de retirada das publicações evidencia mero controle judicial a posteriori do ato praticado, e não censura prévia. 5. O confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que não foi apreciada, sequer de passagem, na ADPF 130. 6. Em sede de reclamação, não cabe revolver o conjunto probatório para verificar a veracidade ou não das publicações e aferir os elementos que fundamentaram a decisão reclamada 7. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 51514 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)



    9. Registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    10. Importante anotar que a reclamada não era candidata no processo eleitoral, conforme consta dos autos. Assim, é impertinente o debate sobre o que é ou não admissível em uma campanha eleitoral. 



    11. Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente